Tribunal: TJSP
Processo: 7004536-80.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Remição de pena. Perda sucessiva de dias remidos. Possibilidade. Art. 127 da LEP. Respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Art. 128 da LEP. O tempo de pena remido deve ser computado como pena cumprida, para todos os efeitos. Recurso parcialmente provido.